Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710788-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃOPAULO RECORRIDO: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETRO. CONSUMO DE ENERGIA. PROPORÇÃO. APLICABILIDADE. 1. O condômino que deixa o chuveiro e a torneira abertos por certo prazo de tempo, ainda que não exista a instalação de registro individualizado no prédio, deve indenizar os demais condôminos, os quais arcaram mediante rateio com o pagamento do acréscimo indevido. 2. Sem a realização de prova técnica e ante a ausência de outro parâmetro que possa aferir o real consumo de água da unidade condominial, é razoável que se aplique proporcionalmente o aumento aferido do consumo de energia causado pelo chuveiro elétrico, mormente se houve crescente consumo de energia elétrica no mesmo período do aumento do consumo de água. 3. Deu-se provimento parcial ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a forma utilizada para o cálculo da condenação; b) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a sucumbência estabelecida, ao argumento de que ainda que o pedido seja deferido em valor inferior ao requerido, não induz sucumbência recíproca, sendo relevante, para fins de sucumbência apenas o acolhimento do pedido formulado. Afirma que sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há que se falar em sucumbência parcial e recíproca, tendo sido o recorrido totalmente sucumbente no pedido inicial, devendo arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais por inteiro, não se justificando a condenação em 50% (cinquenta por cento); c) artigo 85, § 11, do CPC, defendendo que deviam ter sido majorados os honorários recursais. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID. 41936080). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal acerca da forma que deve ser utilizada para calcular a condenação, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante à suposta violação ao artigo 86 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao critério adotado, no caso, o consumo proporcional da energia, vale destacar que, além da informação de que o condomínio não possui hidrômetro individual das unidades, verifica-se que tal fato ocorreu no primeiro ano da pandemia, em 2020, portanto, com o fechamento e medidas mais extremas, no tocante às medidas sanitárias para combate ao alastramento da Covid-19, no mês de março, estendendo-se aos meses subsequentes. Porém, ocorreu o retorno gradual a partir do meio do ano, de modo que nos meses em referência (novembro e dezembro) também tiveram influência do retorno às atividades, com o aumento de consumo de água, o que não se pode olvidar, não podendo, portanto, atribuir com exclusividade ao réu o aumento do consumo de água para todo o condomínio [...] Em razão da sucumbência parcial e recíproca, condeno autor e réu, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC” (ID. 35880242). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida (CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS) sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID. 41936080). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016